Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Atende ao critério da razoabilidade a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão de descontos em benefício previdenciário) que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.
II. Agravo de Instrumento desprovido.